Tribunal: STF
Processo: Rcl 82514
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CPC, ART. 988. ROL TAXATIVO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por não ter sido respaldada a pretensão em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do CPC.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em aferir a adequação de reclamação na qual se evoca, como paradigma, de forma genérica, violação a preceitos constitucionais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A reclamação tem cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 988 do CPC.



    4. A parte reclamante não indicou qualquer paradigma do STF dotado de eficácia vinculante supostamente desrespeitado, nem demonstrou situação reveladora de usurpação da competência desta Corte.



    5. A jurisprudência do STF não admite o manejo da reclamação como sucedâneo de recursos. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.